Tribunal: CARF
Processo: 12689.000734/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000734/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.015 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita
Federal sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de
prazo a que der causa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICÁVEL.
SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora. Votaram pelas conclusões quanto à preliminar os conselheiros
Vinicius Guimarães, Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Denise Madalena Green e
Gilson Macedo Rosenburg Filho.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000734/2009-22
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000734/2009-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do processo, transcrevo o relatório do Acórdão
recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou operações que execute, na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, prevista no art. 107, IV, “e”,
do DL 37/66.
Segundo relato da fiscalização e demais documentos constantes dos autos, a agente de
carga autuada registrou a destempo, em 09/12/2008, às 16h14, no sistema Siscomex
Carga, a carga desconsolidada referente ao Conhecimento Eletrônico (CE) HBL
100805226577507, relativa ao Máster (MBL) 100805223688308. A carga objeto dessa
desconsolidação foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio "CAP BIZERTA”, com
atracação registrada no mesmo dia. Referido procedimento, todavia, não observou o
prazo mínimo previsto pelo art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007,
motivando seu bloqueio automático pelo sistema.
Considerando que a autuada é, enquanto Agência de Carga, a pessoa responsável pela
prestação das informações sobre o veículo e cargas, nos termos da legislação de
regência, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 107, IV, “e”, do DL 37/66, por
deixar de prestar informação sobre carga no prazo estabelecido.
Cientificada do auto de infração em 25/08/2009 (fl. 32), a interessada apresentou
impugnação, em 14/09/2009, juntada às fls. 21 e seguintes, alegando em síntese que:
a) reconhece que deixou de prestar as informações dentro do prazo legal, mas tal
falta não se originou por sua culpa. Na condição de agente de cargas, depende da
correção das informações imputadas pelo transportador marítimo, emissor do
MBL;
b) por diversas oportunidades consultou a Transportadora Hamburg Sud sobre a
previsão de atracação do mencionado navio, conforme mostram e-mails
anexados aos autos, em que esta indicou que a atracação se daria em 13/12/2008.
O equívoco na prestação de informações por parte da transportadora impediu que
prestasse as informações em tempo hábil.
Entende, assim, que está sendo responsabilizada indevidamente, devendo a multa
ser aplicada diretamente à transportadora;
c) a impugnante agiu com boa-fé e lealdade, sendo que o procedimento foi
realizado espontaneamente antes de qualquer atuação fiscal. Cita o art. 138 do
CTN, jurisprudência do STJ e doutrina para concluir que está albergada pelo
princípio da denúncia espontânea;
d) o atraso não implicou qualquer prejuízo à fiscalização;
e) requer o cancelamento da cobrança e o arquivamento do processo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento decidiu pela manutenção do
lançamento em sua integralidade, sendo o Acórdão no 07-42.672 assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/12/2008
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000734/2009-22

AGENTE
DE
CARGA.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O agente de carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no país, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003, pela não prestação de informação sobre carga no
prazo estabelecido pela Receita Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 30.08.2017,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 74, e protocolizou o Recurso Voluntário em 01.09.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 119.
No Recurso Voluntário, a recorrente alegou, preliminarmente, a ilegitimidade
passiva do agente de carga. No mérito, adiantamento do navio, com a demonstração do empenho
da recorrente para obter a data correta do transportador, conforme cópia de e-mails anexada à
impugnação; ausência de prejuízo à fiscalização; aplicação da denúncia espontânea, citando
como reforço de tese a antecipação de tutela em ação movida pela ACTC; e aplicação retroativa
da revogação da penalidade, com base no art. 106, inciso II, do CTN, em virtude da publicação
da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
A recorrente não trouxe esta matéria como um tópico específico na impugnação,
embora estivesse subjacente à defesa inicial. Todavia, como a primeira instância claramente
adentrou a matéria, que constou inclusive da ementa, deve ser conhecida por enquadrar-se na
alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 – destina-se a contrapor razões
posteriormente trazidas aos autos.
De forma sintética, temos as seguintes alegações nesta matéria: a responsabilidade
pelo registro das informações no sistema é da empresa transportadora, descabendo imputar a
qualquer representante a penalidade pelo descumprimento da obrigação; a responsabilização
solidária deve decorrer de expressa previsão legal; a recorrente não é transportador internacional
ou agente de carga, mas desconsolidador nacional, comparável a um agente de navegação e,
dessa forma, não contido na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966; o
desconsolidador é apenas mandatário do transportador, recaindo a responsabilidade sobre o
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000734/2009-22

mandante, como definido na Súmula TRF no 192; como consta do HBL e das telas do Siscomex
Carga anexos ao lançamento, a recorrente é mero agente de carga.
De pronto, chama a atenção a falta de coerência da recorrente no que toca à sua
própria definição – ora afirma ser agente de carga, ora renega essa condição. E tenta criar um
tipo de oposição, inexistente, entre agente de carga e desconsolidador.
Para os fins da nossa análise, limitada à atuação desse interveniente perante a
Receita Federal, basta-nos saber que desconsolidador é a empresa nacional que representa um
consolidador estrangeiro (NVOCC) para efetuar a desconsolidação da carga na importação, ao
passo que o agente de cargas é a empresa nacional que efetua tanto a desconsolidação de cargas
na importação quanto a consolidação de cargas para a exportação.
Por certo que a recorrente, que possui por razão social o nome Ranur
Agenciamento de Cargas e Transportes Ltda. e, por objeto social, o “transporte de cargas,
comissária na área de exportação, importação, assessoria e despachos aduaneiros, agenciamento,
consolidação de cargas marítimas, aéreas internacional e doméstica”, é um agente de cargas e é o
desconsolidador nesta operação, como consta do conhecimento filhote (HBL).
Esclarecido esse ponto, passemos aos argumentos.
Temos como premissa básica da defesa que a responsabilidade pela prestação de
informações é do transportador, a quem deve ser imputada a penalidade. A meu ver, é do
equívoco nesta premissa que decorre todo o desacerto que se segue na preliminar, como se verá a
seguir.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo do que
consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que “os agentes
autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a prestar informação sobre
o veículo e sobre a carga.
O que não existia nessa época era a atribuição de responsabilidade ao
transportador em relação ao tributo, nem a definição do representante como responsável solidário
com o transportador pelo tributo eventualmente devido, o que se resolveu com a publicação do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que alterou o art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 da seguinte forma:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifado)
Assim, a partir de 1988 o representante no País passou a responder solidariamente
com o transportador em relação a eventual exigência de tributos e penalidades pecuniárias
decorrentes de infração à legislação aduaneira, razão pela qual tornou-se inaplicável a Súmula
TRF no 192 invocada pela recorrente, que fixava que o agente marítimo não era responsável
tributário nem se equiparava ao transportador.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000734/2009-22

Ocorre que este processo não trata de tributo, mas de infração relacionada à
prestação de informação pelo transportador. Devemos, portanto, buscar os dispositivos legais
que regulam os deveres instrumentais aos quais estão sujeitos o transportador e o seu
representante.
Nesse caminho, vemos que aquela obrigação para que o representante do
transportador prestasse informações, constante do Regulamento Aduaneiro/1985, foi também
aperfeiçoada, por meio de alteração do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que passou a ter a
seguinte redação a partir de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. [...]
(grifado)
A partir da alteração acima, passou a existir definição expressa em lei sobre a
obrigação do agente de carga em prestar as informações requeridas pela Receita Federal. Embora
não seja definido no artigo quais seriam exatamente essas informações, foram elencadas as
operações de interesse para o controle aduaneiro: consolidação ou desconsolidação de cargas e
serviços conexos.
Outra observação acerca do art. 37 é que, pelo modo como foi redigido, é
inequívoca a necessidade de disciplinamento infralegal para que o dispositivo alcance a sua
plena eficácia, haja vista ser impossível prestar a informação enquanto a Receita Federal não
definir a forma, o prazo e o interveniente que deve fazê-lo.
Para o modal marítimo, a legislação infralegal é a Instrução Normativa RFB no
800/2007, que definiu minuciosamente prazos e informações a serem prestadas por cada tipo de
transportador ou representante. E para o tema de nosso interesse, desconsolidação da carga, ela
fixou que o interveniente responsável pela prestação de informação é o agente de carga
consignatário do CE genérico, conforme art. 18 abaixo:
Seção VI Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. [...] (grifado)
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos
leva à conclusão de que, apesar de transportador e agente de carga serem responsáveis por
prestar informações, no que toca à desconsolidação a obrigação é do agente de carga. É ele o
sujeito passivo dessa obrigação acessória.
Dada a complexidade dos intervenientes do modal marítimo, em que atuam
armadores, NVOCC, agências marítimas e agentes de carga, entre diversos outros, os eventuais
erros podem ter origem na atuação de qualquer um deles, contudo, é sempre o representante
nacional que irá responder perante a Administração Aduaneira. E não poderia ser de outra forma,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000734/2009-22

tendo em vista que a jurisdição da Receita Federal não alcança os intervenientes estrangeiros,
sendo necessário que constituam representantes nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e
a atuarem perante o órgão, de modo a tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Uma vez definido que a responsabilidade de informar a desconsolidação é do
agente de carga, por consequência é ele quem responde quando perde o prazo.
Para além da óbvia definição do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que estipula
que será aplicada a multa de cinco mil reais ao agente de carga que deixar de prestar informação
dentro do prazo, temos o regramento geral para as infrações aduaneiras, cujo caráter objetivo
determina que responde quem dá causa à infração.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
.....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifado)
Temos, assim, toda a base legal para a formalização desta exigência contra o
agente de carga: é dele a obrigação de prestar a informação e foi ele quem descumpriu o prazo.
Por fim, registro que é pacífico no CARF o entendimento de que tanto o agente de
carga como a agência marítima são parte legítima para responder por esse tipo de multa
aduaneira, a exemplo do que consta nos Acórdãos no 3002-000.647, 3401-007.847, 3302-
008.355 e 9303-007.908, entre diversos outros no mesmo sentido.
Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva pela absoluta
improcedência.
Até este ponto foi apresentado o entendimento desta relatora.
Contudo, durante o julgamento a maioria do Colegiado decidiu que acompanharia
a rejeição da preliminar pelas conclusões. A posição vencedora foi constituída pelos
fundamentos habitualmente adotados pela Turma, razão pela qual transcrevo a seguir as razões
de decidir que sustentam a rejeição da preliminar neste julgado:
“O sujeito passivo aduz, em síntese, que não se pode admitir a sua
responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se confunde nem se
equipara à figura do transportador marítimo. Assinala, ainda, que nem mesmo se aplica a
responsabilidade solidária entre o agente de cargas e o transportador marítimo, em face da
inexistência de dispositivo legal para tanto.
No tocante à responsabilidade do agente de cargas, ao contrário do que alega a
recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe o cumprimento de certos deveres
instrumentais ao agente, como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão
previstas nos arts. 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN,
abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000734/2009-22

Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Assim, na condição de agente de cargas, a recorrente está obrigada a prestar,
tempestivamente, às autoridades aduaneiras, informações sobre veículo e cargas transportadas ou
operações que executar. Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e
modo normativamente previstos, em especial, as informações sobre a desconsolidação de cargas,
dá azo à infração prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração em
comento, a teor do que prevê as mencionadas normas dos arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no. 37/66,
c/c o art. 135, inciso II do CTN.”
Mérito
Quanto ao adiantamento do navio, em 4 dias, e o esforço despendido pela
recorrente em tentar obter do transportador a data precisa de atracação, que se alterou algumas
vezes, reitero a conclusão da DRJ de que não foram apresentados elementos aptos a acarretar a
exoneração da multa.
Como já longamente discorrido, a obrigação de informar a desconsolidação é do
agente de carga, a quem cabe adotar as providências que estão ao seu alcance para cumpri-la
tempestivamente, sob pena de sanção.
Por certo que a antecipação de 4 dias é significativa, repercutindo negativamente
para o agente de carga, mas o que deve ser observado pelo julgador é se a recorrente ficou
realmente impossibilitada de prestar a informação dentro do prazo.
Pela troca de e-mails juntada, vemos que em 24.11 a recorrente pede confirmação
da chegada do navio Cap Bizerta, tendo por resposta, no mesmo dia, que 10.12 era apenas
previsão, podendo sofrer alteração sem o prévio aviso do armador, Hamburg Sud. Já em 01.12
foi informado que a atracação seria em 11.12. E, em uma terceira alteração, informada pelo
transportador em 04.12, a previsão era de chegada em 13.12. Por fim, o navio atracou em 09.12.
Diante de um cenário de tanta incerteza, é prudente que o agente de carga informe
a desconsolidação assim que possível, o que se verifica quando o conhecimento máster é inserido
no sistema, pois é nele que consta o responsável pela desconsolidação (consignatário) e é a ele
que o conhecimento filhote será vinculado. O prazo para informar desconsolidação é prazo
mínimo, podendo, e devendo, ser ultrapassado para a segurança do próprio interessado. Contudo,
se decide fazer o procedimento no último momento, o faz por sua conta e risco.
À época dos fatos vigia um período de transição, no qual bastava informar a
desconsolidação antes da atracação, sem precisar cumprir as 48hs, mas nem isso foi atendido. O
navio atracou às 12h40 do dia 09.12, mas a recorrente somente incluiu a informação às 16h14.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000734/2009-22

Como a recorrente não fez prova de que estava impossibilitada de prestar a
informação a tempo, o que aconteceria, por exemplo, se o máster tivesse sido informado minutos
antes da atracação, não cabe exonerar a multa.
No que toca à alegação de que nenhum dano foi causado ao controle aduaneiro, a
infração em matéria aduaneira tem caráter objetivo, bastando que o fato concreto subsuma-se ao
tipo legal para que seja aplicada a penalidade, não sendo necessária a intenção de cometer o ato
infracional nem relevante a extensão das consequências que dele decorrem, pois assim determina
o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, transcrito logo acima neste voto. Em adição, o art. 142 do
CTN define que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória. Logo, constatada a
infração, a penalidade correspondente deve ser aplicada.
De qualquer forma, a alegação de ausência de dano à fiscalização não foi
comprovada, é um argumento vazio. A Receita Federal estabeleceu um prazo anterior à
atracação para recebimento das informações para que possa efetuar o gerenciamento de risco
prévio e determinar, se necessário, medidas diferenciadas para determinadas cargas, sem
comprometer a sua agilidade no processo de importação. Assim, não entregar essas informações
no prazo certamente compromete esse controle prévio, não nos sendo possível saber se alguma
irregularidade passou despercebida em decorrência da falta de tempo para a sua prevenção.
Quanto à aplicação de denúncia espontânea ao caso, trata-se de matéria sumulada
no CARF, o que implica a adoção obrigatória do entendimento contido na Súmula Carf no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Por fim, como último argumento temos outra inovação recursal, que é o pedido de
aplicação retroativa da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, porque teria revogado a
penalidade em análise.
Conheço da alegação porque se enquadra na alínea “b” do § 4o do art. 16, exceção
para o conhecimento tardio quando se tratar de fato ou direito superveniente – a alteração
legislativa ocorrida em 2014 não era passível de ser alegada quando interposta a Impugnação.
Por meio dessa norma retificadora, foi revogado todo o capítulo de Infrações e
Penalidades da Instrução Normativa RFB no 800/2007, apenas, já que não é possível instituir ou
revogar artigo de lei por meio de norma infralegal. Imagino que o propósito desta revogação
tenha sido o de simplesmente retirar de uma instrução normativa recomendações ou
interpretações fixadas sobre a aplicação das penalidades estabelecidas no Decreto-Lei no
37/1966, essa sim norma hábil para instituir ou revogar a multa, tendo em vista as infinitas
possibilidades e complexidades dos casos concretos.
Logo, uma vez que nenhuma penalidade foi revogada, inexiste dispositivo mais
benéfico para ser aplicado retroativamente.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital